Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710902-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IDEIAS TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES E COM AS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO INTERNA ENTRE A COOPERATIVA E OS COOPERADOS. PARTIÇÃO ENTRE OS COOPERADOS DE PREJUÍZOS DA COOPERATIVA. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. FRAUDE COMETIDA POR EX-GESTORES. OBRIGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO RATEIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 89 DA LEI N. 5.764/1971. 1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma. 1.1. Inadmissível a formulação de pleito de reconhecimento da nulidade da citação e da revelia em contrarrazões de apelação, devido à inadequação do instrumento como meio de defesa recursal. 2. Se o documento for indispensável ao pleito autoral, deverá instruir necessariamente a petição inicial e, se interessa à defesa do réu, deve acompanhar a contestação, em qualquer das situações sob pena de preclusão; no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil. 2.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da apresentação das razões ou das contrarrazões recursais, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documento não conhecido. 3. O pedido de concessão de tutela de urgência na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão declaratória de inexigibilidade de obrigação de pagamento do rateio, deduzida pela cooperada em desfavor da cooperativa de crédito, não está fundada em relação contratual de empréstimo, mas no vínculo estatutário em que o cooperado está obrigado a participar do rateio de prejuízos da entidade cooperativa, tratando-se de relação cível não consumerista, de modo que não se lhe aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas a Lei n. 5.741/1971 e o Código Civil. 5. O artigo 89 da Lei n. 5.764/1971 se aplica irrestritamente a qualquer perda experimentada pela cooperativa no exercício de suas atividades, não se excluindo de sua incidência o prejuízo decorrente de fraude praticada contra a entidade por seus gestores. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais não majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, incisos I e IV, do CPC, afirmando deficiência de fundamentação; b) artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, 186 e 932, inciso III, ambos do Código Civil, sustentando que os fundamentos do acórdão “não coincidem com o que há nos autos” (id55697064, pág. 27) e que a responsabilização civil pelos atos ilícitos deve recair, exclusivamente, sobre a parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, incisos I e IV do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa aos artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, 186 e 932, inciso III, ambos do Código Civil, pois a apreciação das teses recursais, tais como postas, demandam reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012